Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735999-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAUAN ALVES TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN ALVES TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa narra que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o, II, do Código Penal. Explica que a prisão em flagrante do paciente KAUAN foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública, ao passo que fora concedida liberdade provisória para o outro indivíduo preso em flagrante, Athilla Keven de Sousa Castro. Alega que os autuados estão sendo investigados pelo mesmo delito e, em análise a Folha de Antecedentes Criminais deles, ambos são tecnicamente primários. Logo, havendo identidade fática objetiva entre a situação dos autuados, é imperioso que a solução jurídica seja equânime, à luz do efeito extensivo inserto no art. 580 do Código de Processo Penal. Sustenta que não há razões para que se conceda a liberdade provisória a um dos envolvidos e não ao outro, se não há fundamentos individualizados e concretos que demonstrem a excepcionalidade da medida constritiva somente em relação ao paciente Kauan. Aduz que o paciente é tecnicamente primário, não podendo suas passagens na Vara da Infância e Juventude impedir a liberdade, de sorte que não há qualquer indicativo de risco à ordem pública. Finaliza afirmando que no art. 319 do CPP encontram-se medidas cautelares mais adequadas ao caso concreto e que não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Com esses argumentos, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição e alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 63392854, p.36-39): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Kauan. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte, mediante concurso de agentes e grave ameaça. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado ostenta outras passagens enquanto adolescente, em data recente, tanto por roubos quanto por furtos. Está patente, portanto, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 2.2 Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Athilla. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAUAN ALVES TAVARES, nascido em 16/07/2006, filho de Cleyson de Jesus Tavares e Raiane Alves Santiago, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação. Por outro lado, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ATHILLA KEVEN DE SOUSA CASTRO, nascido em 07/07/2004, filho de José Airton de Sousa Castro e Adriana de Sousa Sobrinho, impondo-lhe a seguinte medida cautelar (...)” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime incurso no art. 157, §2o, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). Segundo consta dos autos, o paciente e outros dois indivíduos (o imputável Breno e o adolescente Samuel), ao menos em tese, subtraíram, mediante grave ameaça, a bicicleta de um indivíduo que transitava próximo a um posto de gasolina e, posteriormente, repassaram o objeto subtraído para Athilla, que foi preso em flagrante juntamente com o paciente. Ao menos nesse momento processual, a necessidade da prisão cautelar se justifica em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva, pois, em que pese o paciente seja tecnicamente primário, possui diversas e recentes passagens pela Vara de Infância e Juventude em virtude da prática de atos infracionais análogos a crimes patrimoniais (roubo e furto), sendo um deles no início de 2024 (id. 63392854, p.15-19). Apesar das alegações da defesa, as passagens pela Vara da Infânciae daJuventude, embora não sejam aptas a caracterizar a reincidência e os maus antecedentes, caracterizam a periculosidade do agente e o consequente risco de reiteração delitiva, podendo ser consideradas para fundamentar a decisão que impõe a prisão preventiva. Nesse sentido: 4. Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. (...) Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1874220, 07201505220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos em exame perfunctório dos autos, verifico que o paciente é contumaz na prática de ilícitos contra o patrimônio, de modo que a sua soltura representaria evidente risco à ordem pública. De outro lado, em exame perfunctório dos autos, observa-se que, ao contrário do que aduz a defesa, a conduta do paciente Kauan e de Athilla não foram as mesmas, pois o paciente, ao menos em tese, participou diretamente do roubo e Athilla teria apenas recebido o objeto subtraído. Nesse sentido, a vítima do suposto delito, quando ouvida na delegacia, mencionou apenas o paciente Kauan como um dos autores do roubo, nada dizendo sobre Athilla (id. 63392853, p.33). Acrescenta-se ainda que, ao contrário do paciente Kauan, Athilla não possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude. Para a concessão do efeito extensivo disposto no art. 580 do CPP é necessário que haja a identidade fática, o que não parece ser a situação em análise, uma vez que as condutas do paciente Kauan e de Athilla foram diversas. In casu, está justificada a adoção de medidas mais graves contra o paciente Kauan. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora